Tribunal: TJMT
Processo: 0002454-31.2015.8.11.0038
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002454-31.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINEY CAPISTRANO DA ROSA - CPF: 693.828.751-15 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS –
SERVIÇOS DE TERCEIROS – TAXA DE RETORNO – EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TAXA DE EMISSÃO DO BOLETO – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
“É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros, em todas as suas modalidades, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (
Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - TEMA 958), o que não ocorre na espécie em que ficou demonstrada a efetiva prestação do serviço a ensejar a cobrança da taxa de retorno.

Não prevista contratualmente a taxa de emissão de boleto, não há interesse em revisar o contrato neste ponto.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.

Não há falar em repetição em dobro se não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002454-31.2015.8.11.0038

APELANTE: VALDINEY CAPISTRANO DA ROSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação de Repetição de Indébito c.c Danos Morais n. 0002454-31.2015.8.11.0038 - Código 65728 - Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Valdiney Capistrano da Rosa.

AÇÃO
: Repetição de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada por Valdiney Capistrano da Rosa em desfavor de Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para: a) reconhecer a abusividade da cobrança de abertura de contrato/crédito (TAC); b) condenar o requerido à repetição do indébito, a fim de ressarcir o autor a quantia de R$ 207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos), de forma simples, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do efetivo prejuízo.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou o autor e o requerido, na proporção de 80% e 20%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa exigibilidade com relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, a ilegalidade e abusividade da cobrança no contrato da chamada Taxa de Retorno.

Aduz no caso dos autos a financeira retornou na época para a concessionária/agência o valor de R$ 5.204,40 (cinco mil, duzentos e quatro reais e quarenta centavos), do valor financiado e diluiu nas 60 prestações, para que pagasse R$ 86,74 (oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) em cada parcela.

Alega que o banco requerido não agiu com boa-fé ao embutir a taxa de retorno sem a sua ciência e consentimento.

Defende a ocorrência do ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da demanda, a fim de condenar o requerido apelado a restituir em dobro e corrigido as quantias referentes à Taxa de Abertura de Crédito, Taxa de Emissão de Boleto e Taxa de Retorno, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 137457446.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de determinar a restituição, em dobro, da Taxa de Retorno e da Taxa de Abertura de Crédito, esta última determinada na sentença na foram simples, ainda, saber se cabe a condenação por dano moral
.

A lide advém do Contrato de financiamento n. 4255955894, celebrado em abril/2010, para aquisição do veículo marca/modelo Chevrolet Classic Sedan, ano 2008, pelo valor total de R$ 15.000,00, para pagamento em 60 parcelas mensais fixas de R$ 462,79, cuja soma perfaz a quantia de R$ 27.767,40, ao argumento de que há cláusulas e cobranças abusivas no contrato em questão.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender pela abusividade apensa da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito, porquanto determinou a restituição do valor cobrado, na forma simples.

Quanto à tarifa bancária denominada de
Serviços de Terceiros
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 - TEMA 958 - fixou as seguintes Teses:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou
a ‘cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

No caso, o contrato
sub judice
foi celebrado no ano de 2010 (5/8/2010), depois, portanto, de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007.

A respeito, a r. sentença:

“
DA TAXA DE RETORNO

A taxa de retorno é uma comissão que o vendedor recebe quando fecha a venda com o comprador, comumente aplicada por bancos e financeiras.

No caso extrai-se dos autos que foi cobrado o valor de R$ 1.077,50 por serviços Concessionária, bem assim que restou

Id. 137457433 - Pág. 38

A taxa de retorno não se trata de uma tarifa e sim de um pagamento de serviço realizado a terceiros.

Feita essa breve introdução, sabe-se ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a devida especificação do serviço prestado.

[...]

No caso concreto, o item C.7 de ID 44444736 – pág. 86 prevê e descreve especificamente o valor de R$ 1.077,50 (mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos) por Serviços prestados pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamento: EMPRESA: G. D. BODONI E CIA LTDA CNPJ: 08.976.531/0001-26, não havendo ilegalidade na cobrança
.

Assim como, demonstrado a especificação na proposta de financiamento do bem”.

Acerca do assunto, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PREQUESTIONAMENTO. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. É possível a cobrança da rubrica em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. Não caracterizada a efetiva prestação do serviço, a cobrança é abusiva. Aplicação da Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958. Não impugnada a prestação do serviço, é cabível a cobrança do encargo.
DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS. A partir da edição da Resolução-CMN 3.518/2007, com efeitos a partir de 30.04.2008,
a instituição financeira

pode cobrar valores relativos ao ressarcimento de serviços prestados por terceiros, desde que especificado o serviço efetivamente prestado, sendo vedada a cobrança do correspondente bancário a partir da edição da Resolução-CMN 3.954/2011
. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
Não previsto contratualmente, inexiste interesse em revisar o contrato no ponto.
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Constatada abusividade nas cláusulas pactuadas pelas partes, é cabível a compensação ou repetição do indébito, modo simples
. DO PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de o decisum enfrentar uma a uma todas as normas legais citadas pelas partes ou existentes sobre o tema, sendo suficiente ao julgador fundamentar as teses que embasam a decisão. DA SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, No 70083107367, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 28/11/2019).

Como se vê, da sentença acima transcrita, no caso, restou demostrada a efetiva especificação da prestação do serviço de terceiro, consubstanciado por
serviços prestados pela revenda (Serviços Concessionária - lojista), a justificar a cobrança da Taxa de Retorno no valor de R$1.077,50 (Id. 137457433 - pág. 38, Id. 137457433 - pág. 86).

No que tange à
Taxa de Emissão de Boleto do contrato entabulado entre as partes não restou demonstrada a referida cobrança, como se vê do documento denominado Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (Id. 137457433 - pág. 86).

A propósito:

“
Carece interesse à exclusão de tarifas que efetivamente não foram cobradas, ou cuja cobrança não restou comprovada
.” (TJ-MT 00019324920148110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021).

Quanto ao dano moral a sentença se mostra correta ao consignar que “
a simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para caracterização de dano moral
”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, BEM COMO ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §§2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Afigura-se escorreita a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou seja, situação que não se enquadra no caso em discussão.-(N.U 1040948-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

Nesse mesmo sentido foi o julgamento da AP n.

1035330-71.2019.8.11.0041, por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/09/2020 e publicado no DJE de 16/09/2020, de minha relatoria, que ficou assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. Art. 85, §2o do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No mais,
“a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de prova do dolo ou má-fé da instituição financeira. - Recurso ao qual se dá parcial provimento.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.012379-5/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).

Assim, com razão a sentença impugnada ao consignar que “
n
o presente caso, a mera ilegalidade da cláusula contratual celebrada entre as partes, não caracteriza a má-fé da instituição financeira
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022